Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-56.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000265-56.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PAULO MARTINEZ DE ANDRADE - CPF: 104.853.681-53 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE CONTRATO IDÔNEO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando a restituição em dobro dos valores descontados em folha e o pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

A parte autora alegou vício de consentimento, ausência de informações claras sobre a contratação, prática comercial abusiva e inexistência de relação jurídica válida, postulando a conversão da operação em empréstimo consignado comum, com restituição dos valores pagos e reparação moral.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado, condenando à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por dano moral, além das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há identidade de partes, causa de pedir e pedido com ação anterior, a ensejar coisa julgada; (ii) saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e se são devidos os valores descontados em folha; (iii) saber se há direito à restituição em dobro e à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de coisa julgada, por ausência de identidade de causa de pedir e pedido entre as demandas. Na ação anterior, discutiu-se apenas a legitimidade da negativação; na presente, questiona-se a validade da contratação e dos descontos mensais.

Também se rejeita a prescrição, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, com renovação do prazo a cada desconto realizado, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

O banco não logrou êxito em comprovar a contratação válida do cartão de crédito consignado com RMC, não havendo instrumento contratual idôneo com assinatura ou manifestação inequívoca do consumidor, ônus que lhe incumbia conforme o art. 373, II, do CPC.

Os descontos realizados sem autorização válida configuram cobrança indevida, impondo-se a devolução dos valores pagos. Contudo, ausente prova de má-fé, a restituição deve se dar de forma simples, nos termos do art. 42, p.u., do CDC e da jurisprudência do STJ.

No tocante ao dano moral, não se comprovou abalo concreto na esfera extrapatrimonial do autor, sendo indevida a indenização, conforme entendimento do STJ de que a cobrança indevida, por si só, não gera dano moral in re ipsa se não houver inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

Diante da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus de sucumbência, fixando-se em 60% para a parte autora e 40% para o réu, com suspensão da exigibilidade quanto à parte beneficiária da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, para: (i) afastar a condenação à indenização por dano moral; (ii) reformar a sentença quanto à forma da repetição de indébito, que deverá ocorrer de forma simples; e (iii) redistribuir os ônus da sucumbência na proporção de 60% para a autora e 40% para o réu.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de contrato idôneo com manifestação válida de vontade do consumidor afasta a legitimidade de descontos mensais por cartão de crédito consignado com RMC. 2. A devolução de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo comprovada má-fé do credor. 3. Não há dano moral in re ipsa na cobrança indevida quando não há inscrição em cadastros de inadimplência.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Pan S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e dano moral, proposta por João Paulo Martinez de Andrade, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a inexistência da contratação de cartão de crédito, condenando o banco a restituir em dobro os valores descontados, a serem apurados em cumprimento de sentença,
com juros (SELIC) e correção monetária (IPCA) a partir do evento danoso, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, com juros (SELIC) a partir do evento danoso e correção (IPCA) a partir da sentença, além de custas e honorários fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando preliminarmente coisa julgada, tendo em vista ação anterior (processo no 1023976-32.2020.8.11.0003) que teria discutido o mesmo contrato, com trânsito em julgado em 30.03.2023, e prescrição, considerando que o contrato data de 2008 e a ação foi ajuizada em 2024, transcorridos mais de 16 anos.

No mérito, defende a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado originalmente firmado com o Banco Cruzeiro do Sul, cuja carteira foi arrematada pelo Banco Pan em 07.2013, afirmando inexistir vício de consentimento ou prática abusiva. Sustenta o descabimento da restituição em dobro por ausência de má-fé e a inexistência de danos morais por se tratar de mero aborrecimento contratual. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório. Ao final, pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação em dano moral e da restituição em dobro.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 335448459).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que João Paulo Martinez de Andrade propôs ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e dano moral, em desfavor do Banco Pan S.A., aduzindo que buscou contratar empréstimo consignado, mas foi surpreendido com operação de cartão de crédito consignado (RMC), realizando descontos mensais em folha de pagamento em condições abusivas.

Afirma que acreditava aderir a mútuo consignado com parcelas pré-fixadas
e juros mais baixos, mas foi inserido em modalidade de cartão de crédito com cobranças sucessivas e onerosas. Alega inexistência de contratação válida de cartão de crédito, ausência de informações adequadas, fraude ou vício de consentimento, violação à boa-fé objetiva, normas do CDC e Lei no 14.181/2021.

Argumenta que a conduta do banco configura prática comercial abusiva e invoca precedentes para sustentar a conversão da operação em empréstimo consignado com taxa média de mercado. Requer a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, conversão em empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por dano moral.

O banco apresentou contestação,
suscitando preliminares de decadência, prescrição, ausência de interesse de agir, irregularidades na representação processual e impugnação à gratuidade, além de aventar litigância de má-fé. No mérito, defende a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com utilização efetiva do serviço pelo autor para saques e compras. Argumenta não haver defeito na prestação do serviço nem ilicitude na cobrança, invocando cumprimento do dever de informação e inexistência de vício de consentimento. Aduz que a operação decorre de carteira arrematada do Banco Cruzeiro do Sul, afastando dano material e moral. Requer o reconhecimento das prejudiciais, extinção sem mérito ou improcedência dos pedidos e condenação do autor por litigância de má-fé.

Em impugnação, o autor sustenta que a defesa é genérica e incorreta, destacando ter sido tratado como beneficiário do INSS quando é servidor público estadual. Afirma inexistir contrato válido de cartão de crédito consignado, alegando que o documento apresentado carece de assinatura idônea, informações essenciais e teria sido confeccionado por programa de edição. Reitera que os descontos divergem do suposto contrato e afrontam a Lei no 14.181/2021, e que telas de sistema interno não comprovam o uso do cartão. Defende a declaração de inexistência do débito e responsabilização pelos descontos indevidos, com dano moral in re ipsa.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo a inexistência da contratação de cartão de crédito,
condenando o banco a restituir em dobro os valores descontados, a serem apurados em cumprimento de sentença,
com juros (SELIC) e correção monetária (IPCA) a partir do evento danoso, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, com juros (SELIC) a partir do evento danoso e correção (IPCA) a partir da sentença, além de custas e honorários fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido, mantendo esse entendimento na decisão integrativa (id. 335448438).

Inconformado, o apelante recorre, sustentando preliminarmente coisa julgada, tendo em vista ação anterior (processo no 1023976-32.2020.8.11.0003) que teria discutido o mesmo contrato, com trânsito em julgado em 30.03.2023, e prescrição, considerando que o contrato data de 2008 e a ação foi ajuizada em 2024, transcorridos mais de 16 anos.

No mérito, defende a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado originalmente firmado com o Banco Cruzeiro do Sul, cuja carteira foi arrematada pelo Banco Pan em 07.2013, afirmando inexistir vício de consentimento ou prática abusiva. Sustenta o descabimento da restituição em dobro por ausência de má-fé e a inexistência de danos morais por se tratar de mero aborrecimento contratual. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório. Ao final, pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação em dano moral e da restituição em dobro.

Pois bem. De início, passo à análise da preliminar de
coisa julgada
, suscitada pelo apelante.

Sustenta o recorrente que o recorrido ajuizou anteriormente a ação no 1023976-32.2020.8.11.0003, no âmbito do Juizado Especial de Rondonópolis, em que se discutia débito oriundo de cartão de crédito consignado e respectiva negativação, com trânsito em julgado em 30.03.2023.

Nos termos dos arts. 337, §2o, 502 e 503 do CPC, caracteriza-se a coisa julgada material quando há
tríplice identidade
entre as ações: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Ressalta-se que a eficácia preclusiva da coisa julgada é delimitada pelo pedido e pela causa de pedir deduzidos na demanda originária (arts. 503, §1o, e 506 do CPC).

No caso, verifica-se que, na ação anterior, a controvérsia cingia-se à
legitimidade de negativação específica no valor de R$ 17.421,54
. Já na presente demanda, discute-se a
validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
, bem como a
legalidade dos descontos mensais realizados em folha de pagamento
.

Apesar da identidade subjetiva, há evidente distinção na causa de pedir e no objeto da demanda. A coisa julgada formada no feito anterior limita-se à negativação discutida naquela ocasião,
não impedindo o exame da legalidade da contratação e dos descontos ora impugnados
.

Assim,
rejeito a preliminar de coisa julgada
.

No tocante à prescrição
, o apelante sustenta a ocorrência da prejudicial de mérito, ao argumento de que o contrato foi firmado em 2008, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 2024, tendo transcorrido lapso superior a 16 (dezesseis) anos. Defende a aplicação dos prazos prescricionais trienal (art. 206, §3o, IV e V, do Código Civil), para as pretensões de repetição de indébito e reparação civil, ou quinquenal (art. 206, §5o, I, do mesmo diploma), reputando fulminadas as pretensões autorais de ressarcimento e indenização por dano moral.

Entretanto, trata-se de
obrigação de trato sucessivo
,
com renovação mensal dos efeitos contratuais, sobretudo por se tratar de descontos reiterados em folha de pagamento. Nessas hipóteses, é pacífico o entendimento de que o prazo prescricional
renova-se a cada nova prestação
.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste Egrégio Tribunal, é uníssona nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC
) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. (...)”
(RAC n. 1034433-72.2021.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
- EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
”

(RAC n. 1015918-23.2020.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.10.2021 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA
–
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (RAC n.o 1017336-93.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 – negritei).

Portanto, também
rejeito a preliminar de prescrição
.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central reside na verificação da
existência e regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com RMC
em nome do autor, bem como da
legalidade dos descontos mensais realizados diretamente em seu benefício previdenciário
.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesse contexto, incumbe ao fornecedor, nos termos dos arts. 6o, III, 14 e 39 do CDC, prestar informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços ofertados, bem como comprovar a regularidade da contratação quando esta for questionada judicialmente.

De outro lado, o ônus de demonstrar a existência de contrato válido e de autorização expressa para os descontos efetuados recai sobre a instituição financeira, à luz do art. 373, II, do CPC, que dispõe competir ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau, ao examinar o acervo probatório, concluiu que o banco não logrou comprovar a regular contratação de cartão de crédito consignado em nome do autor, ressaltando que não foi apresentado instrumento contratual idôneo, com assinatura física ou manifestação inequívoca de vontade do consumidor, capaz de evidenciar adesão consciente à modalidade de cartão consignado com RMC, não tendo a ré apresentado prova apta a elidir tais alegações
.

Em sede recursal, o banco não traz qualquer elemento probatório novo capaz de infirmar esse juízo de valor. A instituição limita-se a reiterar a tese de regularidade da contratação e eventual uso do cartão, sem enfrentar o ponto central: a ausência de contrato idôneo ou de autorização inequívoca para a efetivação dos descontos consignados.

Nessas condições, corretamente decidiu o juízo a quo ao reconhecer que não houve prova suficiente da contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e, por conseguinte, que os descontos questionados são indevidos, impondo-se o reconhecimento da inexistência do débito entre as partes.

No que tange à repetição do indébito, resta evidente o dever do réu de restituir os valores pagos de forma indevida pelo autor, após a necessária apuração em sede de liquidação de sentença. Todavia, tal restituição deve ocorrer
de forma simples
,
e não em dobro, ante a ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse mesmo sentido já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

Com efeito, a repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a demonstração inequívoca de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço, razão pela qual o recurso merece acolhimento nesse particular, para limitar a restituição à forma simples.

No que se refere à
indenização por dano moral
, em que pese posicionamento anterior mais ampliativo, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança ou desconto indevido, desacompanhado de inscrição em cadastros restritivos de crédito ou de prova de efetivo abalo, não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto pela parte autora.

É sabido que a indenização por dano moral exige a presença dos requisitos da responsabilidade civil: conduta ilícita, dano e nexo causal. No caso em exame, embora se trate de contrato diverso daquele pretendido pelo autor, não restou comprovado efetivo prejuízo em sua esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado:
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Diante disso, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Por fim, ante o afastamento do dano moral, bem como da restituição em dobro, mostra-se necessária a
redistribuição do ônus da sucumbência
. Grande parte dos pleitos autorais restou afastada, pois, nesta instância recursal, o banco logrou êxito em afastar a indenização por dano moral e a repetição em dobro, subsistindo apenas a condenação à restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Nesse passo, o art. 86, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.
”
(negritei)

Assim, considerando o grau de êxito de cada parte, a sentença deve ser reformada, neste ponto, para condenar as partes na sucumbência
pro rata
, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a autora e 40% (quarenta por cento) para o réu, mantendo-se, todavia, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, ante a justiça gratuita que lhe foi concedida (art. 98, § 3o, do CPC).

Portanto, por estes fundamentos, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados se dê na forma simples, após a devida apuração em liquidação de sentença, afastar a condenação em indenização por dano moral e proceder à redistribuição do ônus sucumbencial na forma acima fixada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026